Tribunal: TCU
Processo: 037.649/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Município de Tutóia/MA acerca possíveis irregularidades por ex-gestor, em relação à aplicação de recursos oriundos de precatório do extinto Fundef, especificamente quanto ao Contrato 009.030.001/2019 para construção de sete quadras poliesportiva cobertas, celebrado com a Construtora RV Ltda

Inteiro teor:
Acórdão 25/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Município de Tutóia/MA sobre suposta irregularidade na aplicação de recursos dos precatórios do Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) no âmbito do contrato 009.030.001/2019, firmado com a Construtora RV Ltda. durante a gestão do ex-Prefeito Municipal, Romildo Damasceno Soares, para a construção de sete quadras poliesportivas, no valor total de R$ 3.973.423,23. Considerando que o representante alegou, em suma, que o contrato teria sido " aditivado em contrariedade à lei, com o único fim de aumentar os preços unitários dos serviços já licitados ", resultando em superfaturamento das obras; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, após o não atendimento de diligência para a obtenção de documentos essenciais à análise da suposta irregularidade, foi autorizada, por meio do item 9.8 do Acórdão 2003/2022-TCU-Plenário , a realização de inspeção na Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, com o objetivo de obter e analisar os documentos referentes à Concorrência Pública 2019.009.030.001 e à execução do contrato 009.030.001/2019; considerando a realização, no período de 15/9/2023 a 4/10/2023, de inspeção pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em conjunto com a Unidade de Auditoria Especializada em Transferências de Recursos da União (AudTransferências), sob a supervisão da primeira, em que se constatou a paralisação das obras de cinco das sete quadras que teriam de ser entregues em 2020, assim como inconformidades construtivas que caracterizaram a realização de pagamentos em desconformidade com o projeto - inconsistências construtivas, troca de material, descumprimento do cronograma e aditivação de valores sem justificativa - e a inexecução parcial dos serviços (peça 137); considerando que, de acordo com o relatório da inspeção, o dano ao erário corresponde ao total de R$ 1.203.028,52, em valores históricos, a serem imputados, solidariamente, à Construtora RV Ltda., aos Sr. Romildo Damasceno Soares, então prefeito, e ao Sr. Joseildon Soares de Sousa, então Secretário de Educação do Município e ordenador de despesa do contrato; considerando que o Tribunal de Contas da União, ao exercer a fiscalização, ordenará a conversão do processo em tomada de contas especial quando configurada irregularidade de que resulte dano ao erário; considerando que a Prefeitura de Tutóia/MA possui Plano de Ação Estratégico dos Precatórios Fundef (2018-2020) ajustado com o Ministério Público Estadual, em que se compromete com a realização de diversas obras com o recurso dos precatórios, estando as quadras poliesportivas - objeto do contrato em tela - incluídas nesse plano, sendo necessária, portanto, a adoção de medidas pertinentes para a retomada das obras e acionamento da empresa pela garantia dos serviços já realizados; considerando que os presentes autos ainda pendem de análise de pedido de reexame pelo relator competente, acerca das multas aplicadas ao atual Prefeito de Tutóia/MA, Sr. Raimundo Nonato Abraão Baquil, por meio dos Acórdão 2003/2022-TCU-Plenário e 1.916/2023-Plenário, em função do descumprimento de diligências realizadas no âmbito desta representação, irregularidade essa que não se relaciona com aquelas cometidas pelos demais responsáveis, referentes ao contrato 009.030.001/2019, e que ensejam a conversão dos autos em tomada de contas especial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11, 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", 198, parágrafo único, 202, incisos I e II, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno-TCU, os arts. 41 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e o art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) converter o processo em tomada de contas especial e autorizar a citações dos responsáveis identificados no item 62.2 da instrução de peça 137; c) cientificar o Ministro de Estado da Educação acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; d) dar ciência à Prefeitura Municipal de Tutóia/MA de que o não cumprimento do PAE de aplicação dos recursos do Precatórios do Fundef, em alinhamento à diretrizes do Acórdão TCU 1.824/2017, ratificado pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário lenário, bem como do Ofício FNDE 5/2017/CGFSE/DIGEF-FNDE, sujeita os atuais gestores à responsabilização por eventuais danos causados pela imprestabilidade das construções hoje existentes e ainda aproveitáveis; e) encaminhar cópia do relatório de peça 137 e desta decisão ao Ministério Público do Estado do Maranhão, para que possa adotar, se entender pertinente e no âmbito das suas competências legais, medidas a respeito do efetivo cumprimento e conclusão do Plano de Ação Estratégico dos Precatórios Fundef (2018 - 2020) da Prefeitura de Tutóia/MA; f) comunicar esta decisão ao representante e à Prefeitura Municipal de Tutóia/MA; e g) apensar estes autos ao processo de tomada de contas especial a ser autuado, somente após concluída a apreciação de pedido de reexame pendente de análise pelo relator competente. 1. Processo TC- Processo 037.649/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.130/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Tutóia/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.